Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AÇÃO QUE BUSCA A ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONTRATO FIRMADO COM O VENCEDOR. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBJETOS DISTINTOS LICITADOS SOB UM MESMO EDITAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Edital de Chamamento no 461/2023 da IGESDF, reconhecendo a legalidade da contratação integrada dos serviços de vigilância patrimonial e monitoramento eletrônico, diante da inexistência de vedação normativa e da apresentação de justificativa técnica e econômica, bem como determinando a correção do valor da causa para R$ 270.244.292,63, correspondente ao valor global da contratação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de redução do valor da causa para R$ 1.000,00; e (ii) analisar a legalidade da contratação integrada de serviços de vigilância patrimonial e monitoramento eletrônico, prevista no Edital de Chamamento n. 461/2023 da IGESDF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 292, inc. II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
4. Estando claro que o intuito pretendido pela autora, com a anulação do certame, é conseguir a oportunidade de participar novamente da licitação e, eventualmente, sagrar-se vencedora na disputa, resta inegável que o proveito econômico pretendido pela requerente, para fins de apuração do valor da causa, corresponde ao valor dos contratos firmados sob os termos do edital.
5. Compete ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos em geral, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência, oportunidade e valor), sob pena de indevida invasão de competência, com grave violação ao princípio constitucional da separação dos poderes republicanos.
6. Somente em caso de flagrante ofensa à lei será cabível a intervenção do Poder Judiciário que importe revisão dos atos praticados pelo Poder Executivo.
7. Presume-se que todos os atos praticados pela Administração sejam verdadeiros e legítimos, produzidos com observância das normas legais pertinentes. Por se tratar de presunção relativa (iuris tantum), admite-se prova em sentido contrário.
8. Comprovada a existência de vantagens técnicas e econômicas para a Administração, como redução de custos e maior eficiência, não há impedimento legal para a reunião dos objetos em um único certame. Ademais, inexistindo vedação normativa à prestação conjunta dos serviços, é legítima a forma adotada pelo edital.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, inc. II. Portaria DG/PF no 18.045/2023, art. 17, §3o. Portaria no 3.233/2012-MJ/DPF. Lei no 7.102/1983. Lei no 14.967/2024, art. 5o, inc. VI; art. 7o; art. 24; 26, incs. IV, V e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.134.995/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/6/2024.
TJDFT, APC 0701143-88.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/08/2023.